Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-88.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO POR TIOS PATERNOS. ADOLESCENTES ENTREGUES PELOS GENITORES EM TENRA IDADE. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO COM OS ADOTANTES. AUSÊNCIA DE LAÇOS COM A FAMÍLIA BIOLÓGICA. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. DESÍDIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS ADOTANDAS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de adoção cumulada com destituição do poder familiar, deferindo a adoção das adolescentes pelos requerentes, tios paternos das menores, e destituindo os pais biológicos do poder familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a adoção das sobrinhas pelos tios paternos, com destituição do poder familiar dos pais biológicos, atende ao princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 227) e o ECA (arts. 4o, 22, 24, 39 a 43) impõem a proteção integral da criança e do adolescente, priorizando seu melhor interesse, sendo a adoção deferida somente quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.
4. Cuida-se de adoção requerida pelos tios paternos, que vêm exercendo o papel de pais afetivos das sobrinhas desde tenra idade, quando foram entregues aos seus cuidados pelos pais biológicos, sendo elas atualmente adolescentes.
5. A prova dos autos revela que os pais biológicos abandonaram afetivamente e materialmente as filhas, o que ensejou a completa ausência de vínculo parental entre eles, restando portanto justificada a perda do poder familiar conforme hipótese prevista no art. 1.638 do Código Civil.
6. Os genitores não implementaram qualquer providência concreta no sentido de reverter a guarda das filhas ou de regularizar o regime de visitas. Ao contrário, adotaram conduta negligente em relação às jovens.
7. A genitora apelante sequer contestou a lide, formulando discurso combativo somente em sua oitiva e em alegações finais, mesmo assim sem qualquer lastro nas provas produzidas, especialmente, nos estudos psicossociais elaborados.
8. Por sua vez, os mesmos elementos revelam que os adotantes são as únicas figuras de proteção que as adolescentes conhecem, tendo formado com eles fortes laços de afetividade paterno-filial, nada havendo para desabonar a conduta moral dos requerentes, os quais reúnem condições para adoção.
9. Diante da completa ausência de vínculos de afetividade parental dos pais biológicos com as adolescentes, que manifestaram evidente desinteresse na reaproximação, e considerando a desídia dos genitores por mais de dez anos na promoção de eventual regularização, ao menos, da convivência com as filhas, correta a destituição do poder familiar, sendo inviável pretendida regularização de direitos de visitas.
10. A adoção pelos tios paternos formaliza situação consolidada, preservando laços afetivos e o ambiente familiar seguro e afetuoso construído ao longo do tempo, preservando o melhor interesse das menores, que manifestaram vontade inequívoca em serem adotadas por eles.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.634 e 1.638; ECA, arts. 22, 24, 28, 39 a 43, 165 a 169.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1987215, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 02/04/2025; Acórdão 1955787, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/12/2024; Acórdão 1830282, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/03/2024.